Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-45.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001223-45.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: MARCIA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SEM AFERIÇÃO PELO INMETRO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória ajuizada por Márcia da Silva Rodrigues, declarando a nulidade de quatro autos de infração de trânsito. A autora alegou ausência de certificação pelo INMETRO dos equipamentos utilizados e falta de identificação dos agentes autuadores. A agravante insistiu na legalidade dos atos administrativos, alegando regularidade dos equipamentos e validade das autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade dos autos de infração diante da ausência de comprovação de aferição dos equipamentos eletrônicos utilizados na fiscalização; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção da condenação da SEMOB ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação de trânsito exige que os equipamentos eletrônicos utilizados na autuação de infrações estejam previamente aferidos e regulamentados pelo INMETRO, conforme disposto no art. 280, § 2º, do CTB e no art. 3º da Resolução CONTRAN nº 165/2004.

4.A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, incumbindo à Administração Pública, quando questionada judicialmente, comprovar a conformidade técnica e legal de seus atos.

5.A SEMOB não apresentou os laudos técnicos de aferição dos equipamentos utilizados nos locais das infrações, sendo ônus da autarquia demonstrar a regularidade dos instrumentos de medição utilizados.

6.A ausência de certificação metrológica dos equipamentos torna nulos os autos de infração, por vício insanável que compromete a validade do procedimento sancionador.

7.A condenação em honorários advocatícios é cabível, pois a conduta omissiva da autarquia ao aplicar penalidades com base em equipamentos não certificados deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

8.O agravo interno não apresenta novos argumentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A validade dos autos de infração de trânsito depende da comprovação da aferição e regulamentação dos equipamentos eletrônicos utilizados, nos termos da legislação de trânsito.

2.A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta o dever da Administração de comprovar a regularidade de seus atos quando judicialmente impugnados.

3.A ausência de comprovação da certificação técnica dos radares eletrônicos acarreta a nulidade das autuações por eles geradas.

4.É devida a condenação da autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência quando sua atuação irregular motiva a propositura da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 280, § 2º; Resolução CONTRAN nº 165/2004, art. 3º; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 00472431620008140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.02.2018; TJ-PA, AI nº 201130017309, Rel. Des. Helena Percila de Azevedo Dornelles, j. 31.03.2014; TJ-PA, REEX nº 201030218289, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 03.07.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23206087
, o qual negou provimento ao recurso apelatório da ora agravante, nos autos da Ação Anulatória de Ato administrativo proposta por
MÁRCIA DA SILVA RODRIGUES, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Autos de Infração de Trânsito, ajuizada pela proprietária do veículo Celta/GM, placa KEP-6024, contra a autarquia municipal, na qual requereu a nulidade dos autos de infração registrados sob os números C000196829, C000224171, C000241127 e C000287955, alegando irregularidades na autuação, especialmente quanto à ausência de identificação dos agentes de trânsito. A autora também pleiteou a condenação da SEMOB ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, anulando os referidos autos de infração e as multas correlatas, e condenando a SEMOB ao pagamento de 1/3 das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a autarquia interpôs Apelação Cível visando reformar a sentença, sustentando que os autos de infração foram regularmente lavrados, respeitando os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, e que inexistem elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos.

Todavia, a apelação foi indeferida por decisão monocrática do Relator, com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. EQUIPAMENTO NÃO REGULARIZADO PELO INMETRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória movida por Márcia da Silva Rodrigues, declarando a nulidade de autos de infração de trânsito. A autora alegou que as infrações foram registradas por equipamento eletrônico sem a devida certificação do INMETRO, além de autuação por agentes de trânsito não identificáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a nulidade das multas deve ser confirmada pela ausência de regularização do equipamento pelo INMETRO; e (ii) se a condenação da SEMOB em honorários de sucumbência é cabível, considerando a ausência de comprovação de regularidade dos equipamentos utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de que equipamentos eletrônicos utilizados para a fiscalização de trânsito estejam regularizados pelo INMETRO tem fundamento no art. 24 do CTB e no art. 3º da Resolução 165/2004 do CONTRAN.

4. A sentença de primeira instância corretamente determinou a nulidade das multas, uma vez que a SEMOB não comprovou a adequação metrológica dos equipamentos, elemento necessário para validar as infrações.

5. A presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos não exime a administração pública da responsabilidade de demonstrar a conformidade técnica dos equipamentos utilizados na autuação.

Mantém-se a condenação em honorários de sucumbência, dado que a irregularidade do equipamento sem certificação do INMETRO ensejou o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A validade das multas de trânsito depende da regularização dos equipamentos eletrônicos de fiscalização pelo INMETRO, conforme exigido pela legislação de trânsito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 24; Resolução CONTRAN 165/2004, art. 3º; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 472, RE 658570/MG; TJ-PA, Remessa Necessária Cível 00472431620008140301; TJ-PA, AI 201130017309; TJ-PA, REEX 201030218289.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo interno alegando que a decisão monocrática é indevida, pois obstou o prosseguimento do apelo que visava revisar condenação indevida da autarquia.

A agravante defende ainda que as infrações foram devidamente registradas por equipamentos eletrônicos, regulamentados e válidos, além de se afirmar que os autos de infração em questão não apresentam rasuras ou vícios, e que os dados veiculares registrados coincidem com o veículo da autora, o que demonstra a regularidade dos atos administrativos.

Aduz que os autos de infração foram lavrados por agentes regularmente identificados, em conformidade com o disposto no art. 280 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, e requer, caso não acolhido o pedido de retratação, que o recurso seja submetido à apreciação da Colenda 2ª Turma de Direito Público, para que, ao final, seja reformada a sentença de mérito, especialmente no que tange à condenação da SEMOB ao pagamento de honorários advocatícios e ao cancelamento dos autos de infração, com base nos fundamentos já expostos no recurso de apelação.

Diante dos argumentos apresentados, requer a retratação da decisão agravada, reconhecendo-se a tempestividade e admissibilidade do recurso de apelação, ou subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, e consequente reforma da decisão monocrática agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 25306491).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando detidamente o caso concreto, impõe-se reconhecer que os argumentos veiculados no presente Agravo Interno não se revelam aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, a qual, com acerto e fundamentação jurídica adequada, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela SEMOB, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que anulou os autos de infração de trânsito de nº C000196829, C000224171, C000241127 e C000287955; não obstante os esforços argumentativos da agravante, a decisão impugnada permanece hígida, merecendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central, tal como abordada na decisão recorrida, reside na validade dos autos de infração lavrados por meio de equipamentos eletrônicos de fiscalização. A agravante insiste na tese da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afirmando que os equipamentos estavam regulares e que caberia à parte autora o ônus de provar o contrário.

Tal argumento não prospera. A decisão monocrática foi clara e precisa ao aplicar o entendimento legal e jurisprudencial sobre a matéria. A legislação de trânsito, notadamente o art. 280, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, e o art. 3º da Resolução nº 165/2004 do CONTRAN (vigente à época dos fatos), estabelece como requisito de validade da autuação por meio eletrônico a prévia regulamentação e aferição do equipamento pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

Conforme corretamente destacado na decisão agravada, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e não exime a Administração Pública do dever de comprovar a regularidade formal e material de seus atos quando questionada em juízo. No caso em tela, o ponto fulcral que levou à anulação das multas foi a
não apresentação, por parte da SEMOB, dos laudos de exames metrológicos
que atestassem a regularidade dos equipamentos instalados nos locais das infrações anuladas (Rua Antônio Barreto com Travessa Quatorze de Abril e Travessa Roberto Camelier com Rua Mundurucus).

A ausência dessa prova, cujo ônus era da autarquia de trânsito, macula a validade dos autos de infração, tornando-os nulos de pleno direito. Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de reconhecer que compete ao órgão autuador demonstrar que utilizou instrumental devidamente aferido e em conformidade com as normas técnicas, requisito indispensável para a validade da penalidade.

Os argumentos trazidos no Agravo Interno são mera reiteração das teses já expostas na apelação e devidamente rechaçadas pela decisão monocrática. A agravante não apresentou nenhum fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a fundamentação adotada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem citado na decisão recorrida:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AFERIÇÃO POR APARELHO ELETRÔNICO (RADAR) ANTES DE SUA REGULAMENTAÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO? CONTRAN. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MULTAS ANULADAS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A imposição de multa de trânsito aferida através de equipamentos eletrônicos deve obedecer aos ditames pré-estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, a teor do que preceitua o § 2º, do art. 280 do CTB
. 2. Inexistindo regulamentação pelo órgão competente sobre a fiscalização por intermédio de aparelhos eletrônicos à época das infrações, uma vez que, somente foi possível através da Deliberação nº 29, de 19/12/2001, do Conselho Nacional de Trânsito, mostram-se eivadas de nulidade as penalidades aplicadas nesta modalidade, tendo em vista que as infrações ocorreram em momento anterior a vigência da norma administrativa. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00472431620008140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018)

........................................................................................

PROCESSO CIVIL MULTAS POR SISTEMA AUTOMÁTICO NÃO METROLÓGICO DE FISCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO CONDICIONADA À AVALIAÇÃO DO APARELHO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO
, OU ENTIDADE POR ELE ACREDITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 201130017309 PA, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 31/03/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/04/2014)

........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO POR ATRASO DE LICENCIAMENTO. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA GIRA EM TORNO DE UMA MULTA APLICADA À ÉPOCA EM QUE O APELADO AINDA ERA PROPRIETÁRIO DO BEM MÓVEL. POUCO IMPORTA QUEM É O ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O DETRAN É QUEM DETÉM A COMPETÊNCIA PARA LICENCIAR OS VEÍCULOS, SENDO QUE TERIA SIDO ESTE ÓRGÃO O QUE SE NEGOU A PROCEDER O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM QUESTÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA MULTA APLICADA. MUITO EMBORA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA TENHA SIDO APLICADA POR ÓRGÃO DIVERSO, É NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DO DETRAN NO PROCESSO EM TELA. REJEITADA.
MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTAS APLICADAS ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO FISCALIZADOR, NÃO REGULAMENTADO E INSPECIONADO. O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EM SEU ART. 280, § 2º, PREVÊ A POSSIBILIDADE DA INFRAÇÃO SER APLICADA POR MEIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, HAVENDO, NO ENTANTO, A NECESSIDADE PRÉVIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN PARA QUE A AUTUAÇÃO SEJA CONSIDERADA LEGAL E A MULTA POSSA SER APLICADA. REFERIDA REGULAMENTAÇÃO SE DEU COM A DELIBERAÇÃO N.º 29, DE 29. /12/2001, ISTO É EM MOMENTO POSTERIOR AO DA APLICAÇÃO DAS MULTAS. MÁCULA DIREITO DO AUTOR. ACERTADA A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DECLAROU SUA ANULAÇÃO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES A QUE FOI COMPELIDO O APELADO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - REEX: 201030218289 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/07/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/07/2013)

Da mesma forma, a manutenção da condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, pois foi a conduta da SEMOB, ao aplicar penalidades com base em procedimento viciado, que deu causa ao ajuizamento da demanda pela parte agravada, em observância ao princípio da causalidade.

Deste modo, não havendo razões para a retratação ou reforma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025